Tribunal: TJSP
Processo: 2149852-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos de Terceiro - Execução Fiscal - Insurgência contra decisão que determinou a emenda da petição inicial para embargos à execução fiscal - Embargante que foi incluída no processo executivo, não podendo ser considerada como terceiro - Meio que não se mostra adequado para a defesa de quem é parte no processo - Inteligência do Art. 674, caput, do CPC. Decisão mantida -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos de Terceiro - Execução Fiscal - Insurgência contra decisão que determinou a emenda da petição inicial para embargos à execução fiscal - Embargante que foi incluída no processo executivo, não podendo ser considerada como terceiro - Meio que não se mostra adequado para a defesa de quem é parte no processo - Inteligência do Art. 674, caput, do CPC. Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149852-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante MAGALI
LARUCCIA JACOB (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICIPIO DE ATIBAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149852-69.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37270
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2149852-69.2020.8.26.0000
COMARCA: ATIBAIA
AGRAVANTE: MAGALI LARUCCIA JACOB
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ATIBAIA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos de Terceiro -
Execução Fiscal - Insurgência contra decisão que determinou a
emenda da petição inicial para embargos à execução fiscal -
Embargante que foi incluída no processo executivo, não podendo
ser considerada como terceiro - Meio que não se mostra adequado
para a defesa de quem é parte no processo - Inteligência do Art.
674, caput, do CPC. Decisão mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAGALI LARUCCIA JACOB em face do MUNICÍPIO DE ATIBAIA, objetivando
a reforma da decisão de fls. 10, proferida pela MM. Juíza Adriana da Silva
Frias Pereira, que determinou a emenda da petição inicial para embargos
à execução fiscal, tendo em vista que a embargante, ora agravante, é
parte no processo executivo a que se opõe.
Sustenta a agravante ter sido incluída na execução
fiscal em decorrência de um contrato social não registrado na junta
comercial, em que figurava como sócia da empresa executada, e que é
parte legítima para figurar no polo ativo dos embargos de terceiro por não
ter participado do incidente de desconsideração de personalidade
jurídica, nos termos do art. 674, § 2o, inc. III, do CPC.
Recurso tempestivo e isento de preparo em razão da
concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 10), sem apresentação
de contraminuta, pois não citado o embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149852-69.2020.8.26.0000
3
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida.
Alega a agravante que nunca foi sócia da empresa
executada por não ter sido registrado o contrato social em que constava
o seu nome, e que é parte legítima para opor embargos de terceiro por
não ter participado do incidente de desconsideração de personalidade
jurídica.
Com efeito, o Novo Código de Processo Civil passou a
estabelecer que a desconsideração da personalidade jurídica será
instaurada por incidente processual, suspendendo o curso do processo,
com o objetivo de garantir o contraditório e a ampla defesa (arts. 133 a
137 do CPC).
E, nos termos do art. 674, § 2o, III, do CPC, “Considera-se
terceiro, para ajuizamento dos embargos: quem sofre constrição judicial
de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de
cujo incidente não fez parte”.
No entanto, no caso sub judice, a agravante foi
incluída no polo passivo da execução fiscal, passando, então, a figurar
como parte no processo, não cabendo, portanto, a oposição de
embargos de terceiro.
Isto porque, o próprio caput do art. 674 estabelece que
os embargos de terceiro poderão ser requeridos por quem não for parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149852-69.2020.8.26.0000
4
no processo:
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer
constrição ou ameaça de constrição sobre bens que
possua ou sobre os quais tenha direito incompatível
com
o
ato
constritivo,
poderá
requerer
seu
desfazimento ou sua inibição por meio de embargos
de terceiro.
De modo que a oposição de embargos de terceiro por
quem figura no polo passivo da execução fiscal não é meio processual
adequado de defesa do executado, devendo ser mantida a decisão
agravada.
Senão por isso, a jurisprudência tem se inclinado no
sentido de que o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da
executada prescinde do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, por se tratar de hipótese de responsabilidade tributária prevista no
art. 135 do CTN.
A propósito, foi editado o Enunciado 53 da Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM,
elaborado durante seminário sobre o novo CPC:
“O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-
gerente prescinde do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, previsto no art. 133 do
CPC/2015”.
Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149852-69.2020.8.26.0000
5
Câmaras Especializadas deste E. Tribunal de Justiça, cujas ementas
seguem transcritas:
“AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL referente a taxa de
licença de funcionamento de 2008 a 2012 - Município
de São José do Rio Preto: 1) Redirecionamento da
execução contra sócio com poder de gerência -
Desnecessidade de instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, pois o
sócio responde pessoalmente com seus bens por ato
ilícito da empresa - Contraditório e ampla defesa que
podem ser exercidos na própria execução; 2) No caso,
não cabimento do redirecionamento, pois isso já
ocorreu desde 2014 - Desnecessidade de novo
requerimento - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
para o fim do item 1” (Agravo de Instrumento no
2157244-02.2016.8.26.0000,
15a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar, j. 20/09/2016).
“Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Súmula 435
do STJ. Pedido de redirecionamento ao sócio-gerente.
Decisão que determinou a instauração de incidente
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica.
Pretensão à reforma. Acolhimento. Ausência de Lei
complementar que determine contraditório prévio nas
hipóteses do art. 135, III, do CTN. Inteligência do art.
146, III, “b”, da CF/1988. Disciplina do Código de
Processo Civil (lei geral) que, ademais, não se aplica
subsidiariamente, porque incompatível, à especial
disciplina da Lei de Execução Fiscal sobre o tema (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149852-69.2020.8.26.0000
6
4o, V, da Lei n. 6.830/1980). Enunciado 53 da ENFAM.
Agravo de Instrumento ao qual se dá provimento para
que o sócio dirigente seja incluído no polo passivo da
execução fiscal sem a imposição de contraditório
prévio. Descabimento dos honorários advocatícios
recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC) quando não se está
diante de recurso interposto contra decisão de
primeiro que tenha fixado honorários advocatícios.
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso”
(Agravo de Instrumento no 2093310-70.2016.8.26.0000,
18a Câmara de Direito Público, Rel. Ricardo Chimenti, j.
02/06/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
ISSQN - Exercício de 2010 - Taxa de liberação de alvará
de
funcionamento
e
taxa
de
licença
de
funcionamento - Exercícios de 2010, 2012, 2013 e 2014 -
Interposição contra decisão que determinou que a
Fazenda promova a desconsideração da personalidade jurídica por meio de incidente processual adequado
-
A
desconsideração
da
personalidade jurídica não se confunde com o pedido
de inclusão dos sócios que responde pessoalmente
pelas obrigações tributárias (art. 135, do CTN) - O mero
redirecionamento ou inclusão no polo passivo que
decorre daquelas hipóteses, portanto, não justifica o
procedimento incidental previsto no ar t . 133, do
CPC/2015 - Inteligência do Enunciado 53, da Enfam -
Recurso provido, par a que o pedido de inclusão no
polo
passivo
da
demanda
seja
examinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149852-69.2020.8.26.0000
7
independentemente da instauração de incidente”
(Agravo de Instrumento no 2100038-30.2016.8.26.0000,
15a Câmara de Direito Público, Rel. Rezende Silveira, j.
06/07/2016).
Diante disso, desnecessária a instauração de incidente
de desconsideração de personalidade jurídica para a inclusão da ora
agravada no polo passivo da execução fiscal, de sorte que, no caso sub
judice, é incabível a oposição de embargos de terceiro com fundamento
no art. 674, § 2o, inc. III, do CPC.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)